Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-64.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003585-64.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMERCIO DE MOLAS MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 04.966.810/0001-58 (APELANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

E M E N T A:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – AÇÃO AUTÔNOMA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ATUAL CPC – DESPROVIMENTO.

Com a vigência do atual Código de Processo Civil, o processo cautelar perdeu autonomia, devendo, com isso, ser postulada a tutela dentro do próprio processo principal, de forma incidente ou, em caráter antecedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Comércio de Molas Mato Grosso Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, NCPC, pág. 01 (id. 1815371).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando a ocorrência de
error in judicando
e
error in procedendo
, porque, segundo o seu entendimento, a Cautelar de Sustação de Protesto encontra previsão no atual Código de Processo Civil, a partir do artigo 305, embora com outra nomenclatura.

Aduz que a tutela antecipada antecedente é o equivalente a Medida cautelar, prevista no CPC/1973.

Defende que poderia o juízo
a quo
ter oportunizado a emenda da inicial, com base no princípio da fungibilidade e também em observância ao artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Ao final, busca a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento, págs. 01/04 (id. 1815386).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

O feito foi inicialmente distribuído à Desa. Maria Erotides Kneip que o redistribuiu, em vista da certidão, pág. 01 (id. 1842974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020